Tribunal: STF
Processo: RE 178268
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENSIONISTA. TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. As normas contidas nos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens pressupõem, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação aos servidores em atividade.
2. A pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, sendo que este "quantum" deverá corresponder ao valor da respectiva remuneração ou provento, observado o teto inscrito no art. 37, XI, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.